Tribunal: TJBA
Processo: 0041986-19.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0041986-19.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Valdinete Gomes Ferreira e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA BERNADETH GONCALVES DA CUNHA CORDEIRO, MAURICIO JOSE MINHO GONCALVES, IVONE PEREIRA NASCIMENTO

APELADO: GBOEX-GREMIO BENEFICENTE

Advogado(s)
:
JOSE CAETANO TOURINHO FILHO, DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PECULIO. CANCELAMENTO A PEDIDO DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE COBERTURA NO MOMENTO DO SINISTRO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Na data do sinistro, ocorrido em 08.05.1999 o plano de pecúlio já havia sido cancelado a pedido do próprio segurado, através de carta de próprio punho enviada em 24.04.1999.

O contrato prevê cancelamento automático do plano em caso de requerimento pelo segurado,

Legítima a recusa da apelada ao pagamento da indenização no caso concreto.

Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0041986-19.2000.8.05.0001
, em que figuram como apelante Valdinete Gomes Ferreira e outros (2) e como apelada GBOEX-GREMIO BENEFICENTE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.